Tribunal: TJBA
Processo: 8188318-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8188318-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAIS TAINA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA. BIOMETRIA FACIAL. FATURAS EMITIDAS. DÉBITO INADIMPLIDO. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou demonstrada a regularidade da contratação do cartão de crédito e a legitimidade da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação assumida.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome da recorrente em cadastros de restrição ao crédito configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova em relações consumeristas não dispensa a parte autora de produzir elementos mínimos que evidenciem a verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A apelada comprovou a celebração da relação jurídica mediante apresentação de proposta de adesão assinada pela apelante, acompanhada de cópia de carteira de identidade e biometria facial por fotografia retirada no momento da contratação.

5. Os dados constantes no instrumento contratual correspondem ao endereço informado no comprovante de residência e no registro de inadimplência do SPC juntados pela própria recorrente, afastando-se hipótese de fraude.

6. A apelada apresentou cópias das faturas relativas aos meses de julho, agosto e setembro de 2022, extrato de pendências financeiras, histórico de compras parceladas e comprovante de pagamento parcial, demonstrando a efetiva utilização do cartão pela apelante e a existência de débito inadimplido.

7. A fatura de 01/10/2022, no valor de R$ 487,54 (quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), corresponde ao débito inscrito no SPC em 16/10/2022, não tendo a apelante comprovado sua quitação.

8. A alegação de insuficiência das telas sistêmicas não prospera, uma vez que a apelada não se limitou à apresentação de extratos unilaterais, tendo formado acervo probatório robusto e coerente, que a apelante não logrou êxito em infirmar.

9. Demonstrada a relação jurídica e a dívida inadimplida, a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito de cobrança por parte da recorrida. Não configurado ato ilícito, inexiste dever de indenizar por danos morais.

10. Não há elementos suficientes para caracterizar a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80 do CPC, razão pela qual se rejeita o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela apelada.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando fundamentada em dívida comprovada e não quitada, constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

_____________

- Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; art. 14; CPC/2015, art. 373, I; art. 80; art. 85, § 11; art. 98, § 3º; Código Civil, art. 186; art. 927.

- Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 80954796020238050001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 28.08.2024; TJBA, Apelação nº 81188392420238050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 08.04.2025; TJBA, Apelação nº 81341883320248050001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 17.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8188318-70.2024.8.05.0001
, em que é apelante
LAIS TAINA DE JESUS DOS SANTOS
e apelado(a)s
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça